Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS- FUNCEF, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta à Receita Federal, para que preste informações sobre a devedora quanto a eventual movimentação financeira – DIMOF – e sobre operações com cartão de crédito – DECRED. Narrou que já realizou diversas tentativas de localização de bens do devedor passíveis de penhora, porém todas infrutíferas. Em que pese as consultas pleiteadas retratarem movimentações pretéritas, serviria como indicativo para a busca de eventuais receitas não declaradas. Requereu “seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos princípios da cooperação e da efetividade e aos precedentes deste Egrégio Tribunal” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 22808393. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo interposto, em face à decisão que indeferiu pedido de consulta à Receita Federal em busca de movimentações financeiras e de cartão de crédito da devedora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de levantamento de informações referentes às DIMOF e DECRED, pois as declarações são vinculadas à Receita Federal e nestes autos já foi realizada a pesquisa no sistema INFOJUD. Fica o credor intimado a indicar medidas constritivas cabíveis, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório, na forma do art. 921 do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que a agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Por fim, eventual concessão da medida em caráter teria caráter irreversível, contrariando o pressuposto negativo do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator